Tribunal: TJES
Processo: 5000414-39.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-39.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENNA MONTE CALDONHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000414-39.2023.8.08.0023

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, BRENNA MONTE CALDONHO.

RECORRIDO
: BRENNA MONTE CALDONHO,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS COM VALORES EXCESSIVOS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, afirma que
no mês de março/2023, ao acessar o site da empresa requerida para emitir a fatura, constatou que o valor cobrado não correspondia ao seu consumo habitual. Apesar de discordar do valor excessivo, realizou o pagamento por receio de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Relata que situação semelhante ocorreu em maio do mesmo ano, ocasião em que também efetuou o pagamento, mesmo diante da cobrança indevida. Acrescenta que, ao entrar em contato com a ré em diversas oportunidades, foi informada de que uma vistoria seria realizada no medidor de energia, o que, no entanto, nunca ocorreu. Foi comunicada, ainda, de que os aumentos nas faturas decorreram da impossibilidade de leitura do medidor, sob a justificativa de que o local estaria fechado no momento da tentativa de leitura.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
referente aos valores das faturas dos meses de 03/2023 e 05/2023 nos valores de R$ 1.348,29 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e R$ 906,00 (novecentos e seis reais), respectivamente.
b) CONDENAR A EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a títulos de danos morais em favor da autora, que deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo e acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, a contar desta sentença.”

3.

Recurso interposto pelas partes,
a parte requerida
alega ter seguido os procedimentos legais, justificando a cobrança pelos meses acumulados após leitura real em março de 2023. Defende que a sentença deve ser reformada, pois não houve irregularidade na conduta, e argumenta que não há dano moral, já que não ocorreu interrupção de energia nem registro negativo em nome do consumidor, tratando-se apenas de aborrecimentos cotidianos. Por sua vez, a parte autora requer a restituição dos valores pagos indevidamente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$
2.000,00
, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de devolução em dobro do valor pago indevidamente. O STJ consolidou o entendimento, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor
não exige a comprovação de má-fé
por parte do fornecedor. A devolução em dobro é cabível a menos que o fornecedor comprove a existência de um "engano justificável", o que representa uma exceção. A requerida não comprovou qualquer circunstância que permita o reconhecimento de erro justificável.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
tão somente
CONDENAR
a requerida à restituição do valor cobrado indevidamente em dobro, mantida a sentença objurgada nos seus demais termos.

6.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)